Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.170 - STF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão envolve a definição a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte.
2. O STF, no julgamento do Tema 1.170, entendeu pela possiblidade de alteração do índice de correção monetária ou juros legais, tudo conforme legislação superveniente, sem que isso represente violação à coisa julgada.
3. Lado outro, a Corte Superior firmou entendimento, segundo o qual a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E.
4. Desta forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que previa a incidência da TR, a atualização monetária do débito deve observar o IPCA-E, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.